Tribunal: TCU
Processo: 015.835/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual são requeridas informações sobre possíveis irregularidades relacionadas aos valores dos recursos federais divulgados como destinados para o socorro ao Estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados, discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, por meio da qual requer ao TCU informações sobre possíveis indícios de violação dos princípios de publicidade e transparência no Governo Federal quanto aos valores dos recursos federais divulgados para o socorro ao Estado do Rio Grande do Sul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 169, inciso V, e 232, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 4°, inciso I, alínea "a"; e art. 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar ao Presidente da Câmara dos Deputados, em relação ao objeto da Solicitação de Informação SIT 10/2024, que: 9.2.1. a divulgação inicial do valor de "R$ 50,9 bilhões" (anunciado em 9/5/2024) incluía medidas de naturezas diversas, como: a) gastos diretos; b) adiamento de pagamentos de dívidas e tributos; c) antecipação de recebimento de créditos ou direitos já existentes; d) estimativas de financiamentos a serem concedidos. Já a quantia de cerca de "R$ 12,2 bilhões" era referente ao valor de créditos extraordinários, incialmente abertos para a resposta à calamidade, mediante a edição da primeira das diversas Medidas Provisórias com impacto orçamentário para tal finalidade; 9.2.2. a divulgação do valor de "R$ 62 bilhões" em medidas de socorro - em 12/5/2024, em que a única medida provisória com impacto orçamentário publicada havia sido a MPV 1.218/2024 - envolveu a soma do conjunto de medidas anteriormente divulgadas como de "50,9 bilhões" com o próprio crédito extraordinário aberto pela MPV 1.218/2024, no valor de R$ 12,17 bilhões; 9.2.3. não há indícios suficientes, entretanto, a apontar que tal contabilização de valores tenha constituído artifício deliberado para inflar os números, em vez de atecnia por parte dos responsáveis pela comunicação governamental quando da divulgação das medidas na página eletrônica ou nos perfis de redes sociais mantidos pela Secretaria da Comunicação, reproduzida - de forma acrítica - pelos demais veículos governamentais e agentes políticos citados em matéria jornalística; 9.2.4. o fato de os recursos disponibilizados pela Administração Pública viabilizarem a realização de empréstimos por instituições financeiras a particulares torna inadequado classificar a estimativa desses empréstimos como "recursos destinados" ou "investimentos" do Governo Federal. Entretanto, não há normas específicas regulando a utilização do termo, para além daquelas típicas de Orçamento Público e Direito Financeiro, nas quais o termo "investimento" tem significado definido, mas elas não são propriamente exigíveis em divulgação destinada ao público geral; 9.2.5. embora a utilização da denominação "investimentos federais" fosse mais adequada aos gastos efetivamente realizados, seja com transferências adicionais à população ou a entes federativos, ou com políticas públicas de fomento, ou ainda despesas realizadas na resposta emergencial à catástrofe, mesmo assim, não seria atendido o sentido técnico do termo, restrito ao pagamento de despesas de capital; 9.2.6. os princípios da publicidade e da transparência vêm sendo atendidos pela disponibilização de dados orçamentários e financeiros no Painel do Orçamento Federal e no Portal da Transparência, mas ainda assim foram constatadas atecnias na divulgação inicial das medidas e nas publicações do portal "Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul; 9.2.7. quanto à existência de alguma recomendação do TCU para garantir que os recursos sejam usados de forma mais eficaz e transparente, o Tribunal identificou como ponto crucial a necessidade de marcadores orçamentários e financeiros para rastrear os recursos federais transferidos a entes subnacionais, visando proporcionar maior transparência dos recursos públicos empregados nas ações de reestruturação do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, foi editada a Portaria MF/STN 855, de 24/5/2024, a qual altera a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por estados, Distrito Federal e municípios a partir do exercício de 2024, facilitando a identificação de despesas relacionadas a calamidades públicas; 9.2.8. comparando-se com as ações de divulgação das enchentes que haviam atingido o Estado do Rio Grande do Sul em 2023, não há elementos suficientes para se constatar a existência de um padrão de inflar medidas de socorro e combate às consequências de calamidades públicas. Além disso, a apresentação em conjunto dos gastos diretos, antecipações e medidas potenciais, caso sejam identificados corretamente os efeitos e impactos de cada medida e sejam apresentados dados fidedignos, não constitui irregularidade; 9.2.9. consoante o art. 32 da Lei 11.527/2011, eventual utilização indevida ou a alteração de informação que se encontra sob a guarda de agente público, ou a que este tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições do cargo, emprego ou função pública, pode constituir infração funcional administrativa, a ser apurada nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, ou ainda ato de improbidade administrativa, a ser apurado nos termos da Lei 1.079/1950 e 8.429/1992, não atraindo a competência da atividade de Controle Externo das contas públicas; 9.2.10. em consulta ao portal "Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul", mantido pelo governo federal, verificou-se que até 28/1/2025 foram alocados R$ 60,9 bilhões no Orçamento Geral da União, por meio de créditos extraordinários, com a finalidade de apoiar a reconstrução daquele estado, dos quais cerca de 80,4% foram pagos. Além disso, a União suspendeu por três anos a exigência de pagamento da dívida do ente federativo, no montante de R$ 11 bilhões, e concedeu isenção dos juros incidentes sobre o estoque da dívida por igual período, no valor de R$ 12 bilhões. As ações relacionadas à concessão de crédito ou de garantias para operações de crédito totalizaram R$ 32,4 bilhões; 9.3. informar ao Presidente da Câmara dos Deputados que o Tribunal de Contas da União vem apurando as ações governamentais de reestruturação do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do "Programa Recupera Rio Grande do Sul" (Recupera/RS), por meio dos processos TCs Processo 008.817/2024-3 , Processo 008.848/2024-6 e Processo 008.813/2024-8 e que, havendo deliberação de mérito, serão encaminhados os acórdãos, relatórios e votos correspondentes ao Poder Legislativo; 9.4. juntar cópia do presente Acórdão nos TCs Processo 008.817/2024-3 , Processo 008.848/2024-6 e Processo 008.813/2024-8 para fins de atendimento ao item 9.3; 9.5. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que avalie a oportunidade e a conveniência de promover aperfeiçoamentos nas informações disponibilizadas à sociedade no portal "Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul", considerando as falhas de transparência identificadas nestes autos, de forma a torná-las fidedignas e evitar compreensões equivocadas por parte da sociedade acerca do apoio fornecido pela União ao Estado do Rio Grande do Sul; 9.6. comunicar esta decisão, acompanhada do relatório e do voto, à Casa Civil da Presidência da República para subsidiar a adoção de medidas corretivas em atenção ao item 9.5; 9.7. considerar a solicitação, integralmente, atendida; e 9.8. arquivar o presente processo.